Tribunal: STF
Processo: ARE 1549571
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Liberdade religiosa. Entidade de acolhimento. Função social. Fiscalização proporcional. Improcedência do pedido. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em sede de apelação, manteve sentença de procedência de ação civil pública. A ação visava proibir as atividades de acolhimento e tratamento de pessoas idosas, com deficiência e dependentes de substâncias psicoativas exercidas por uma associação religiosa, em razão da ausência de alvará sanitário e de equipe técnica multidisciplinar.



    2. Os recorrentes, no recurso extraordinário, alegam violação aos princípios constitucionais da dignidade humana (art. 1º, inc. III), liberdade religiosa (art. 5º, inc. VI), direito de propriedade (art. 5º, inc. XXIII) e direito de ir e vir (art. 5º, inc. XV), bem como ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República e ao Decreto nº 7.107, de 2010, (Acordo Brasil-Santa Sé). Argumentam que o Movimento Belém é constituído por famílias em imóveis particulares e que suas atividades evangelizadoras e assistenciais não exigem as licenças e registros típicos de clínicas ou comunidades terapêuticas. Requerem o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação dos recorrentes, mantendo a sentença de primeiro grau pela qual se julgou procedente o pedido para impedir a atividade de acolhimento até que fossem atendidos os requisitos legais. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se uma organização religiosa que realiza atividades de acolhimento de pessoas vulneráveis deve ser submetida às mesmas exigências burocráticas e regulamentares impostas a instituições assistenciais típicas ou clínicas terapêuticas; e (ii) se a imposição de tais normas, sem considerar a singularidade da instituição religiosa e sua finalidade precípua, configura violação aos direitos fundamentais de liberdade religiosa, dignidade humana, propriedade e autonomia de organização e funcionamento.



    III. Razões de decidir



    5. A Constituição de 1988 assegura ampla proteção à liberdade religiosa, abrangendo a liberdade de crença, de consciência e de culto, bem como a proteção dos locais de culto, em caráter de cláusula pétrea.



    6. A liberdade religiosa no Brasil é exercida de forma ampla, permitindo a manifestação e a divulgação de diversas crenças, incluindo o proselitismo religioso, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os direitos fundamentais são complementares e se inter-relacionam. A aplicação prática do arcabouço religioso pressupõe o exercício de uma função social intrínseca, que se projeta para beneficiar a sociedade em diversas áreas, como vida, saúde e convivência social.



    8. A Missão Belém, embora realize acolhimento de pessoas vulneráveis (idosos, deficientes, dependentes químicos), é, precipuamente, uma missão evangelizadora e não se confunde com associação típica de assistência social, clínica terapêutica ou instituição de longa permanência, tendo passado por processo de maturação e aprovação no Direito Canônico.



    9. É inestimável e singular que os membros da Missão residam nas mesmas instalações que os acolhidos, oferecendo-lhes, além do apoio religioso, a chance de construir família, conviver harmoniosamente e encontrar ocupação.



    10. A atuação das autoridades paulistas e o comando do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo incorreu em equívoco ao aproximar a Missão Belém a uma associação de assistência social típica, forçando a submissão burocrática a cadastros e registros específicos da Lei nº 8.742, de 1993, e à Resolução RDC nº 29, de 2011, pois a Missão não busca fomento estatal.



    11. A cláusula de laicidade estatal (art. 19, inc. I, da Constituição) não se confunde com laicismo, exigindo do Estado uma postura colaborativa para que as religiões desempenhem seu papel em comunidade, sem embaraço ao seu funcionamento.



    12. Impor indiscriminadamente obrigações destinadas a instituições de natureza diversa a uma organização religiosa, sem considerar suas singularidades, viola o direito à liberdade religiosa e sua autonomia de organização e funcionamento, resultando em injustiça e prestigiando a desigualdade.



    IV. Dispositivo 



    13. Recurso extraordinário com agravo provido. Ação civil pública julgada improcedente.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. O objeto da prova pretendida não reúne aptidão para alterar o direcionamento do raciocínio do julgador para construir seu convencimento. Pedido de produção de prova oral e documental para demonstração do encerramento das atividades exercidas pela associação. Não cabimento. A prova documental deveria ter sido produzida na fase postulatória (artigos 434 do CPC) ou, em se tratando de fatos novos, a partir do conhecimento pela parte (artigo 435 do CPC). Objeto da ação. Obrigação de não fazer, com a proibição de atividades de atendimento e tratamento de pessoas idosas, pessoas com deficiência física ou psíquica e dependentes de substâncias psicoativas. Irrelevante investigar fato relacionado com o exercício de cultos religiosos, porquanto a proposição de fato controvertida gravita em torno das condições de atendimento das normas sanitárias e exigências legais para o exercício da atividade de acolhimento. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. 



    ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. Associação que exerce atividade de acolhimento de idosos, dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais. Causa de pedir informa o não atendimento dos requisitos legais para o exercício das atividades. Demonstração de ausência de alvará sanitário e de falta de equipe multidisciplinar, enfermagem e médicos para o atendimento e acolhimento das pessoas necessitadas. Singular situação que exige maior cuidado com o atendimento de normas sanitárias e equipe especializada. Sem embargo da valiosa prestação dos serviços sociais dispensada pela parte, com vistas a sanar a omissão do Poder Público, não é possível autorizar a continuidade das funções exercidas pela associação em razão da ausência do implemento dos requisitos legais e a falta de preparo técnico para amparar essa camada da população. Possibilidade da promoção dos cultos religiosos para as pessoas interessadas. Dever de impedir a atividade de acolhimento até que seja traçado plano de ação terapêutica e o atendimento dos requisitos legais. Preservação da sentença de procedência do pedido mediato. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 1º, inc. III, 5º, incs. VI, XV e XXIII, e 93, inc. IX, da Constituição da República, indicando contrariedade aos princípios da dignidade humana, do direito de propriedade, da liberdade religiosa e do direito de ir e vir. Aduzem, ainda, a violação ao Decreto nº 7.107 (Acordo Brasil-Santa Sé).



    3.1. Discorrem sobre o Movimento Belém, afirmando “que não se trata de nenhuma instituição, nenhuma organização parecida com Comunidade Terapêutica, Clínica, Hospício, Casa de passagem, Residência terapêutica, mas sim imóveis particulares onde se formam verdadeiras famílias como qualquer outra”, “que vivem juntos como os primeiros cristãos dos Atos dos Apóstolos”, repartindo bens e dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um.



    3.2. Narram que o movimento religioso Missão Belém nasceu para evangelizar os pobres e fazer-lhes o bem, “não estando escrito, em lugar nenhum, que para fazer o bem precisa da autorização do CMDCA, ou do COMAS, ou da ANVISA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA ou de um “alvará de funcionamento”.



    3.3. Asseveram que, “no caso em questão, os atos praticados pelo recorrido configuram uma clara violação dos direitos fundamentais. A inviolabilidade do direito à vida é comprometida quando ações ou omissões colocam em risco a integridade física e mental. A liberdade, por sua vez, é cerceada quando os recorrentes são impedidos de exercer suas escolhas e vontades de maneira plena e autônoma. A igualdade, outro direito fundamental garantido pelo artigo 5º, caput, é desrespeitada quando os recorrentes são tratados de forma discriminatória ou desigual em relação a outros indivíduos em situação similar. A segurança, direito igualmente protegido, é violada quando os recorrentes são submetidos a situações de risco ou ameaça que poderiam ser evitadas pelo recorrido. Por fim, a propriedade, também assegurada pelo artigo 5º, caput, é lesada quando os recorrentes tem seus bens ou direitos patrimoniais indevidamente prejudicados ou usurpados pelo recorrido. A proteção integral desses direitos é essencial para garantir a dignidade da pessoa humana e a justiça social, conforme preconizado pela Constituição”.



    3.4. Entendem que a “determinação de que TODOS desocupem as propriedades, fere de morte o livre exercício da prática religiosa pelos recorrentes, uma vez que a principal razão daquelas pessoas estarem ali é em razão da própria fé”. 



    3.5. Sustentam, ainda, inobservado o Decreto nº 7.107, de 2010, Acordo Brasil-Santa Sé, no qual foram asseguradas “as garantias de exercício da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil”.



    3.6. Ao final, requerem o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 18).



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 20). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Em análise dos autos, o caso trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo com a finalidade de suprimir a atividade desenvolvida pela parte, relativa ao “acolhimento e tratamento de idosos e pessoas com deficiência física ou mental, dependentes químicos ou com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (ainda que em forma de comunidades terapêuticas) no âmbito da Comarca de Rio Grande da Serra, até que possua registro nos órgãos públicos (...)" (e-doc. 1, p. 14). 



    6. A fim de bem analisar a hipótese examinada, convém recordar algumas premissas caras aos direitos e obrigações relacionadas ao caso. 



    7. No encarte trazido pela Constituição de 1988, o direito à religião está positivado com status de defesa, de modo que o bem jurídico tutelado — como cláusula pétrea, a propósito — recebe a salvaguarda do Estado para que seu exercício dê-se com liberdade, sem a interferência de terceiros ou do próprio poder estatal. 



    8. A liberdade religiosa encontra guarida em inúmeras passagens do Texto Constitucional, recebendo abordagem em diferentes facetas, como a liberdade de crença, de consciência, dos cultos, além da proteção de seus locais (inc. VI), a prestação religiosa em entidades de internação coletiva (inc. VII) e a escusa de consciência para prestação de obrigação a todos imposta (inc. VII), bem como a imunidade tributária de templos e cultos (art. 150, inc. VI, al. “b”), até a cláusula de laicidade estatal prevista no art. 19, inc. I:



    “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.”



    9. É preciso resguardar, ainda, a compreensão de que a liberdade religiosa no Brasil é ampla em todo seu espectro de manifestação, a admitir as mais diversas crenças — inclusive, não teístas ou ateístas — e a permitir sua mais ampla divulgação e o proselitismo religioso. Cabe destacar:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 



    2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. 



    3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes. 



    4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 



    5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 



    6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 



    7. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI nº 2.566/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 16/05/2018, p. 23/10/2018; destaques acrescidos). 



    10. Mais recentemente, com fundamento na liberdade do exercício religioso, este Pretório Excelso assumiu posição colaborativa do Estado brasileiro com relação às “Testemunhas de Jeová”, que, por não consentirem com a transfusão de sangue em procedimentos médicos, podem recorrer a procedimentos alternativos junto ao Sistema Único de Saúde. Confira-se:



    “1. Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. 



    2. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio.”



    (RE nº 797.742-RG/AM, tema RG nº 952, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25/09/2024, p. 26/11/2024)



    “1. É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde, por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde, por razões religiosas, é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive, quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade. 



    2. É possível a realização de procedimento médico, disponibilizado a todos pelo sistema público de saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente.”



    (RE nº 1.212.272-RG/AL, Tema RG nº 1.069, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/09/2024, p. 26/11/2024).



    11. A partir da profundidade constitucional conferida ao direito à religião, é de suma relevância relembrar que os direitos fundamentais têm como característica a complementaridade, a partir do que, no escólio de Francisco Balaguer Callejón, pressupõe que “se apoiam uns nos outros; não são compartimentos estanques, mas se inter-relacionam mutuamente, de tal forma que o desfrute de um deles pressupõe o desfrute de outro”.1 



    12. A noção intergeracional dos direitos fundamentais, aliás, é expressão desse aspecto, uma vez que os direitos de uma geração seguinte não suplantam os seus antecedentes, mas são frutos de uma construção ou revisitação dos anteriores. Bem recordada a expressão de Hannah Arendt de que os direitos fundamentais “não são um dado, mas são um construído, uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução”.2



    13. Mais do que uma ideia abstrata, a complementaridade entre direitos fundamentais deve ser aplicada sempre que lembramos que o exercício de um direito pode ter impactos que vão além do interesse individual, assumindo uma função social. 



    14. Diferentemente das crenças puramente individuais, as religiões, tal como o Estado, são instituições voltadas ao mesmo objetivo: o bem-estar da sociedade. Por isso, a aplicação prática de todo um arcabouço religioso pressupõe o exercício de uma função social que lhe é intrínseca, cujo desiderato é atingir outras pessoas para beneficiar-lhes em vida, saúde, educação, arte, cultura e convivência social. 



    15. In casu, narra o Ministério Público que a acolhida de pessoas feita pela Missão Belém, embora voltada para “a participação em cultos religiosos”, não dispõe de profissionais de saúde e de assistência social para sua manutenção em seus edifícios, de equipe multidisciplinar e de comprovado cumprimento dos requisitos burocráticos típicos de entidades assistenciais para o alojamento de pessoas. 



    15.1. Sugere o Parquet, até mesmo, “dúvidas sobre o consentimento na internação dos idosos que não conseguem se comunicar”, além da possibilidade de que as pessoas sob os cuidados da parte recorrente “sejam vítimas de cárcere privado” (e-doc. 1, p. 4). 



    16. Com todas as vênias ao considerado pelo Ministério Público e o comando lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, urge a reforma de suas compreensões. 



    17. Inicialmente, com a vênia dos que entendem de modo contrário, considero haver equívoco em aproximar referida pessoa jurídica a uma associação típica de assistência social, tal como se concebe, por exemplo, uma clínica terapêutica ou instituição de longa permanência de idosos e dependentes químicos. 



    18. A Missão Belém, constituída há 20 anos pelo Padre Gianpietro Carraro e pela Irmã Cacilda da Silva Leste, passou por rigoroso processo de maturação como associação privada de fiéis: em 2010, foi-lhe concedida titulação experimental, a partir de quando passou à supervisão do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, sendo por essa mesma autoridade eclesiástica aprovada no âmbito do Direito Canônico no ano de 2024. Assim, ainda que se disponha como entidade com finalidade assistencial, é inarredável que a Missão Belém é, precipuamente, uma missão evangelizadora. 



    19. Em seu intuito de “Evangelizar os pobres”, a atuação religiosa da Missão Belém compreende outras facetas da vida para muito além do mero proselitismo, pois seus membros dialogam e convivem com pessoas em situação de rua, diretamente nos espaços públicos onde elas vivem, em condições precárias e desprovidas de qualquer conforto, segurança ou cuidado do Poder Público.



    20. A quem possua um mínimo conhecimento dos locais onde se concentram as pessoas em situação de rua na capital paulista, é plausível, esperado e natural que esses mesmos missionários convidem essas pessoas para um abrigo. Porém, mais do que plausível e razoável, é inestimável e singular que os membros da missão, em suas Casas de Acolhimento, residam nas mesmas instalações que os internos acolhidos. 



    21. Não deveria causar espanto que essas mesmas pessoas acolhidas integrem grupos vulneráveis e historicamente marginalizados. Tal circunstância, porém, não transforma um edifício que acolhe pessoas necessitadas em entidade assistencial típica, tampouco caracteriza suas instalações como clínicas hospitalares. 



    22. Seria ainda mais ilusório supor que pessoas em situação de rua, em São Paulo, encontrem-se em condições mínimas de saúde. O que deveria causar maior inquietação é o fato de que se naturalize a ausência de saúde, instrução, orientação e oportunidades para esses grupos — carências que vão muito além do que se espera de uma clínica de reabilitação. 



    22.1. Nesse contexto, a alternativa oferecida pela Missão Belém revela-se claramente superior à completa ausência de qualquer suporte a essas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.



    23. Pelas informações facilmente encontradas no sítio eletrônico da Missão Belém3, as pessoas recuperadas têm uma chance de construir família; de conviver harmoniosamente com outras pessoas; de encontrarem uma ocupação dentro das próprias casas (motorista, cuidador de idosos, coordenador de atividades); e, não raro, buscam ajudar aqueles que outrora eram seus conviventes das ruas — razão da expressão emblemática dos membros “Náufrago salvando náufrago”. 



    24. Ao determinar que as instalações obtenham os cadastros e registros específicos da Lei nº 8.742, de 1993, as autoridades paulistas incidem no equívoco de confundir a distinção entre entidades terapêuticas e as casas de acolhimento mantidas pelos recorrentes, desconsiderando que a Missão não visa qualquer fomento estatal, pois não busca convênio, contrato, parceria, financiamento ou custeio públicos, conforme estabelecido nos arts. 6º-A a 6º-F da referida lei. 



    25. Nesse específico ponto, vale sublinhar que a cláusula de laicidade estatal, ou não embaraço estatal, disposta no art. 19, inc. I, da Constituição da República, em nada se confunde com laicismo, ou seja, aversão do Estado à determinada religião. 



    25.1 Ao contrário, o Estado deve ser colaborativo, ainda que vedada a subvenção, justamente para que as religiões desempenhem seu papel em comunidade. A esse respeito, cabe destacar:



    “Sendo a representatividade de confissões religiosas no Brasil muito mais concentrada do que nos Estados Unidos, por exemplo, e estando a religião católica entre nós, como também em Portugal, profundamente enraizada na identidade cultural brasileira, não cabe importar açodadamente de latitudes setentrionais certas suscetibilidades à exposição de emblemas religiosos cristãos, ou mesmo estritamente católicos, em público ou em lugares oficiais. As instituições no Brasil não se formaram com olhos vendados para a influência religiosa; seria, por isso, render-se a um laicismo injustificado, histórica e socialmente, o veto a crucifixos e a outros sinais de cunho religioso em lugares públicos ou oficiais – máxime quando esses símbolos apontam para valores de justiça, de misericórdia e de paz, que coincidem com os intuitos do projeto do constituinte de 1988. Não há como ver aí endosso a uma religião, como se as confissões religiosas no Brasil estivessem em permanente e aguerrida concorrência – tipicamente capitalista – entre si; antes, há que se reconhecer a confluência de objetivos que a Constituição impõe aos Poderes Públicos com os valores de uma fé religiosa de significativa representatividade social e inspiradora do nosso patrimônio cultural comum.” 



    (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco; JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Liberdade de gueto? Religião e Espaço Público. Disponível em: https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/arti.Acesso em: 05/02/2024).



    26. Desse modo, saliento que a atuação estatal e o regramento público devem estar a serviço da finalidade subjacente a qualquer instituição pública, qual seja, a de agir em prol da sociedade, onde se destaca a assistência aos grupos vulneráveis e às pessoas marginalizadas. 



    26.1. Desse modo, ao impor, de modo cartesiano, obrigações sem que guardadas as proporções entre realidades distintas, estaria o Judiciário a prestigiar a desigualdade e, com isso, a cometer injustiças. 



    27. No ponto, convém o realce dado pelo e. Min. Gilmar Mendes no ARE nº 1.536.198/SP:



    “No caso dos autos, verifico que a Missão Belém, enquanto Organização Religiosa, deve ter garantido pelo Estado brasileiro seu direito à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício dos cultos e à proteção dos locais de culto e suas liturgias, bem como a sua autonomia e liberdade de organização e funcionamento.



    Ter garantido seu funcionamento com base no direito à liberdade de crença não significa tornar uma organização religiosa imune à fiscalização por parte dos órgãos estatais. Significa que o Estado, na sua atividade de polícia administrativa, deve impor o cumprimento das regras pertinentes, de forma proporcional e adequada à sua finalidade, sem inviabilizar suas própria existência.



    Impor à Missão Belém, Organização Religiosa, a observância de normas destinadas a regular o funcionamento de instituição de natureza diversa, como as Comunidades Terapêuticas ou Instituições de longa permanência para idosos, importa em violação ao direito à liberdade religiosa, especialmente no que toca à sua autonomia de organização e funcionamento.



    Não é razoável, assim, exigir que uma Organização Religiosa, que possui Casa de Acolhimento para moradia e cuidado de seus membros, atenda - sem nenhum tipo de consideração quanto às singularidades da instituição - a normas como as previstas na Resolução RDC 29/2011, destinadas às Comunidades Terapêuticas. Entre essas exigências, cito as seguintes: ‘possuir documento atualizado que descreva suas finalidades e atividades administrativas, técnicas e assistenciais; manter responsável técnico de nível superior legalmente habilitado, bem assim profissional que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento (artigos 5º e 6º); manter ficha individual de cada um dos residentes, que registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como eventuais intercorrências clínicas (art. 7º)’.



    Ora, não se trata de instituição que presta serviços, remunerados ou a título gratuito, típicos de uma clínica, com horário de funcionamento e desempenho de atividades técnicas. Não é essa sua natureza, não é essa sua finalidade.”



    (ARE nº 1.536.198-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2025, p. 27/05/2025; destaques no original).



    28. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para julgar improcedente a ação civil pública. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7ª Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2015, pp. 238-239.




2  PIOVESAN, Flávia C. Direitos humanos: desafios e perspectivas contemporâneas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, Vol. 75, nº 1, jan/mar, 2009




3  https://www.missaobelem.org/